Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-48.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROTETIVA DA GENITORA. INSTABILIDADE PSÍQUICA. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR INVIÁVEL NO MOMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para manter o acolhimento institucional de criança, com confirmação de tutela de urgência, até eventual colocação em família substituta.
2. A genitora sustenta possuir condições de reassumir os cuidados da filha, alegando inexistência de maus-tratos, melhora das condições de vida e necessidade de observância da primazia da família natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção do acolhimento institucional ou se é possível a reintegração familiar imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, devendo ser mantido apenas quando necessário à proteção integral da criança (ECA, art. 101, §1o).
5. A reintegração familiar exige a demonstração de ambiente seguro e capacidade protetiva adequada, o que não se verifica no caso.
6. Os relatórios técnicos evidenciam instabilidade psíquica da genitora, com interrupção de tratamento, episódios de descontrole emocional e ausência de rede de apoio suficiente.
7. A fragilidade emocional e a imprevisibilidade comportamental comprometem o exercício seguro da maternidade, configurando risco ao desenvolvimento da criança.
8. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre o vínculo biológico quando demonstrada situação de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e não provida, para manter a sentença que determinou o acolhimento institucional da criança.
Tese de julgamento: “1. A manutenção do acolhimento institucional é medida legítima quando ausente capacidade protetiva da família natural. 2. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a reintegração familiar quando evidenciado risco ao seu desenvolvimento físico e emocional.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 19, §3o e 101, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1645049, Rel. Des. João Egmont, j. 23.11.2022; Acórdão 2037985, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 26.08.2025; Acórdão 1984774, 0704340-95.2024.8.07.0013, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1970163, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 13.02.2025.